Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-90.2005.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002668-90.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILSON RIBEIRO ROCHA - CPF: 571.550.201-25 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILVIO GOMES MIRANDA (VÍTIMA), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO NUNES DA MOTTA (ASSISTENTE), CLAUDIOMIR JOSE CORREIA (ASSISTENTE), VALDEMIR TAVARES DOS SANTOS - CPF: 023.793.631-37 (ASSISTENTE), THIAGO OLIVEIRA DE SANTANA (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO ALVES (ASSISTENTE), JOSIMAR AGUIAR DO AMARAL - CPF: 559.316.931-49 (ASSISTENTE), EVANDRO DE SOUZA QUEIROZ (ASSISTENTE), CÍNTIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA (ASSISTENTE), CLEITON DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INOCORRÊNCIA –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA –

ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO AFASTA A ATENUANTE – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MÁXIMO DE REDUÇÃO PARA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Independente da provocação da vítima, a conduta de efetuar diversos disparos em local frequentado por famílias, durante um evento festivo em uma cidade pequena denota maior censurabilidade da ação e justifica o afastamento da sanção basilar mínima.

A invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Demonstrado que houve um desentendimento prévio entre o ofendido e o acusado, a aplicação da fração mínima para a causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado, em decorrência da violenta emoção, logo após a provocação da vítima, se mostra razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Emilson Ribeiro Rocha
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002668-90.2005.8.11.0064, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena basilar para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal (Id. 113290452).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 114782489).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 116752497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 6 de junho de 2005, por volta das 00h15min, no distrito de Nova Galileia, município de Rondonópolis/MT, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
Emilson Ribeiro Rocha
efetuou vários disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Nilvio Gomes Miranda, causando-lhe sérios ferimentos que foram causa determinante para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta do inquérito policial que no dia 04/06/05, a vítima se encontrava no salão de dança da festa de rodeio, que acontecia no Distrito de Nova Galileia, quando se desentendeu com amigos do denunciado, acabando por ser agredido por aqueles.

Dessa feita, dois dias após, encontrando-se novamente a vítima no aludido rodeio, veio ela e o acusado a entabular uma discussão, por motivos fúteis, vindo, pois, o denunciado a sacar da arma de fogo que portava, efetuando com a aludida arma um disparo traiçoeiro pelas costas, acertando letalmente a pessoa da vítima. Em seguida, disparou por mais duas vezes, para certificar-se da sua morte.

Relatam as investigações que o denunciado, após efetuar os disparos, montou em uma motocicleta, evadindo-se do local, juntamente com uma pessoa não identificada.

A arma utilizada pelo denunciado foi entregue pelo mesmo na delegacia de polícia (...)
” (Id. 90827979 pp. 9-11).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (
CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV
). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia (Id. 108492787, pp. 25-31), decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu (Id. 108492788, pp. 21-33).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
Emilson foi condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 108492790, pp. 115-118).

Contra essa condenação, a defesa interpôs o recurso de apelação n. 96.622/2018, que foi provido por esta colenda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Alberto Ferreira de Souza, para o fim de anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento, após a intimação do acusado para constituir novo advogado (Id. 108492793, pp. 38-44).

Submetido a novo julgamento, o acusado Emilson foi condenado pela prática do crime de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o), afastando-se as qualificadoras descritas na pronúncia, razão pela qual lhe
foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso, postulando a retificação da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias do crime e a desconsideração do comportamento da vítima, que influiu diretamente na prática delitiva.

Da detida análise da sentença, verifico que foram valoradas em desfavor do acusado as circunstâncias do crime, resultando no aumento da pena basilar na proporção de 1/6, o equivalente a 1 ano acima do mínimo legal, isto é, 7 anos de reclusão.

O magistrado sentenciante ressaltou que “
as circunstâncias

merecem destaques, pois o crime foi praticado em uma festa onde se encontravam várias pessoas. Tal situação é destacável, posto que presente era composto por família, inclusive adolescentes, e os disparos levaram a pânico, bem como poderiam ter alvejados terceiros; maculando as festividades e aquela pequena vila
”.

A defesa sustenta que “
apesar de reconhecer a motivação calcada no privilégio, tal realidade foi desprezada na análise das circunstâncias, percebendo-se que o estado de ânimo do Apelante foi alterado por culpa da vítima e, dentro do contexto em que os fatos aconteceram, inexistiu qualquer exposição de perigo a terceiros, inclusive, relatado por diversas testemunhas que os fatos se deram distante do evento principal, quando se deslocaram para fora e viram os desentendimentos, que culminaram com a morte da vítima, inexistindo, pois, circunstâncias aptas a serem valoradas negativamente
”, motivo pelo qual entende que a pena-base deve ser retificada para o mínimo legal.

No entanto, é inegável que, independente da provocação da vítima, a conduta de efetuar diversos disparos em local frequentado por famílias, durante um evento festivo em uma cidade pequena denota maior censurabilidade da ação e, portanto, se mostra apta a ensejar o aumento da pena basilar.

Por outro lado, ainda que o comportamento da vítima tenha de certo modo influído na prática delitiva, entendo que não deve ser utilizado para neutralizar as circunstâncias do crime, conforme requerido pela defesa, sobretudo porque foi o fator determinante para a exclusão da qualificadora do motivo fútil e para a incidência da causa especial de diminuição de pena, o que conduz à conclusão de que já foi sopesado em favor do acusado.

Nesse contexto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena basilar em
7 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria,
a defesa postulou a incidência da atenuante da confissão espontânea
, pois não há dúvidas de que o réu admitiu a sua culpabilidade, “
perdurando apenas a divergência sobre a possibilidade de reconhecimento da confissão qualificada, não se admitindo que tal procedimento seja interpretado desfavoravelmente ou que dificulte a formação da convicção dos jurados
”.

Da leitura da sentença impugnada constato que o julgador singular afastou a incidência da referida atenuante, uma vez que o réu, embora tenha confessado a prática delitiva, agregou tese defensiva exculpante (legítima defesa).

Entretanto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 456.108/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.6.2020) – destaquei.

In casu
, é inegável que o fato de o réu admitir que disparou contra a vítima influenciou a decisão dos julgadores leigos, situação que determina a aplicação da referida atenuante.

Nesse contexto, considerando que a confissão do acusado ocorreu de forma qualificada, isto é, agregada à tese da legítima defesa, que foi afastada pelo Conselho de Sentença, atenuo a reprimenda em 1/12, encontrando a pena provisória de
6 anos e 5 meses de reclusão
.

Por fim,
a defesa requereu a aplicação do maior grau de redução para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
, argumentando que “
a provocação da vítima não foi mínima, tanto que houve agressões e ameaças no dia anterior ao evento fatídico contra amigos do acusado e no dia contra o cunhado do Apelante e contra o próprio Apelante, conforme, inclusive, percebido em exame de corpo de delito realizado por si, por igual, não se identificando que a vítima tivesse sido agredida em contexto que não fosse de defesa por parte do Apelante ̧ percebendo-se exacerbada e injusta provocação da vítima
”.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, entendo que deve ser mantida a fração de 1/6, mormente porque houve um desentendimento prévio entre a vítima e o acusado, que resultou em agressões mútuas, o que permite concluir que a provocação do ofendido não se deu em elevados patamares.

Dessa forma, mantenho a redução da reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, em razão do
quantum
de pena aplicado e da primariedade do acusado (CP, art. 33
§ 2o).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena
privativa de liberdade para
5 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022